Tribunal: TJPA
Processo: 0014235-54.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014235-54.2018.8.14.0008

APELANTE: ORLANDO REGO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0014235-54.2018.8.14.0008.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

APELANTE: ORLANDO REGO MARTINS.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. A

PELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, CPP). ANÁLISE DO MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (DOLO). DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PROVA JUDICIALIZADA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

2.

A defesa pugna pela absolvição com base na insuficiência de provas para a condenação, alegando que a sentença se amparou em elementos informativos do inquérito não corroborados em juízo, em violação ao art. 155 do CPP, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório para sustentar a condenação pelo crime de receptação dolosa, especialmente no que tange à comprovação do elemento subjetivo (dolo direto), consistente na ciência inequívoca do réu sobre a origem criminosa do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Insuficiência de Provas do Elemento Subjetivo (Dolo): Embora a materialidade (existência de uma motocicleta produto de crime) e a autoria da posse do bem pelo réu sejam incontroversas, o mesmo não se pode dizer do elemento subjetivo do tipo. Para a configuração da receptação dolosa, é indispensável a prova de que o agente "sabe" ser o bem produto de crime. A mera posse, embora inverta o ônus da prova para a defesa quanto à demonstração da origem lícita, não exime a acusação de comprovar o dolo.

5.
No caso, a condenação baseou-se exclusivamente nos depoimentos judiciais dos policiais, que não comprovaram o dolo do agente. Aponta-se, ainda, a contradição da sentença que, ao mesmo tempo em que reconheceu a impossibilidade de condenação baseada em provas do inquérito para absolver de um crime, ignorou tal premissa para condenar pelo delito de receptação, tornando a decisão de mérito incoerente e frágil
.

6. Diante da manifesta fragilidade da prova judicializada quanto ao dolo do agente, a condenação representa uma violação ao princípio da presunção de inocência. A dúvida, por menor que seja, deve militar em favor do réu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar condenações fundadas exclusivamente em elementos informativos não corroborados pela prova produzida em juízo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a sentença e absolver o réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2.153.167/ES; STJ - AgRg no AREsp: 1.958.274/GO; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00021430720198140009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07
dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ORLANDO REGO MARTINS
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à sanção de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusã
o, em regime inicial semiaberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa).

A defesa, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, a insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a isenção da pena de multa (ID 18278362).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID 18278415).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas (ID 18633261),

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, centrando sua argumentação na insuficiência de provas para a condenação, tese que, após detida análise dos autos, entendo merecer acolhimento.

2.1. Da Absolvição por Insuficiência de Provas (Art. 386, VII, do CPP)

A materialidade do crime antecedente (roubo da motocicleta) e a autoria da posse do bem pelo apelante são incontroversas. O cerne da questão reside em saber se a acusação logrou êxito em comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, o elemento subjetivo do tipo penal de receptação dolosa: a ciência inequívoca do agente sobre a origem criminosa da coisa. E a resposta, a meu ver, é negativa.

A sentença condenatória fundamentou a comprovação da autoria nos depoimentos das testemunhas de acusação, os policiais militares Rivanildo Neri dos Santos e Raimundo Junior. Contudo, uma leitura atenta de seus testemunhos prestados em juízo revela que ambos se limitaram a narrar as circunstâncias da abordagem e da apreensão do veículo. Relataram ter recebido uma denúncia, dirigido-se ao local e encontrado o apelante na posse da motocicleta que era produto de roubo.

Em nenhum momento, as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório trouxeram qualquer elemento fático que permitisse concluir que
ORLANDO REGO MARTINS sabia
da procedência ilícita do bem. Não descreveram uma tentativa de fuga, uma confissão informal, uma atitude suspeita ou qualquer outra circunstância que evidenciasse o dolo direto exigido pelo art. 180,
caput
, do Código Penal.

O que se tem, portanto, é a condenação baseada em dois pilares: a apreensão do bem na posse do acusado e os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. Se a posse do bem inverte o ônus da prova, exigindo do acusado uma justificativa plausível para a sua aquisição, tal inversão não constitui um cheque em branco para a acusação se eximir de seu dever de comprovar todos os elementos do tipo penal, notadamente o dolo.

A situação se torna ainda mais emblemática ao se observar a fundamentação utilizada pela própria magistrada sentenciante para absolver o apelante do crime de falsa identidade (art. 307 do CP). Naquela oportunidade, em um momento de louvável acerto técnico, a juíza asseverou que
"o pedido de condenação há de ser baseado em fatos seguros e inequívocos, não bastando indícios nem se pode fundamentar em dados da fase inquisitorial"
, citando jurisprudência que veda a condenação baseada exclusivamente em provas do inquérito (ID 18278349).

De forma manifestamente contraditória, a magistrada abandonou esse mesmo rigor ao analisar o crime de receptação, condenando o réu com base em um conjunto probatório igualmente frágil, onde a prova judicializada se mostrou incapaz de transformar os indícios do inquérito em certeza.

Ademais, a prova coligida é tão precária que não permite sustentar sequer a figura do dolo eventual. Para tanto, seria necessário demonstrar que as circunstâncias da aquisição (preço vil, condição suspeita do vendedor, local da negociação) eram tais que o apelante, mesmo não tendo certeza, assumiu o risco de adquirir um bem de origem ilícita. A acusação, contudo, não produziu qualquer prova nesse sentido, não havendo nos autos descrição do valor pago pela motocicleta ou das condições em que a negociação ocorreu, o que impede qualquer juízo de valor sobre a conduta do réu.

A condenação penal exige um juízo de certeza, amparado por provas robustas e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A mera presunção, derivada da posse do bem, não é suficiente para suprir a ausência de comprovação do elemento anímico do agente.

Portanto, o conjunto probatório é manifestamente insuficiente para comprovar o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo. A revelia do acusado em juízo não autoriza a presunção de culpa nem inverte o ônus da prova em desfavor da defesa, tornando, ao contrário, ainda mais imperiosa a necessidade de a acusação produzir prova robusta e independente para sustentar suas alegações, o que não ocorreu. A condenação, nesse cenário, se ampara em meras ilações, o que é vedado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao rechaçar condenações fundamentadas em provas tão frágeis, em respeito ao que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE RECORDAR DA OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.

1.

"A teor do art. 155 do Código de Processo Penal,
é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa
, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis" (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

2.

No caso, apesar de evidenciada a materialidade delitiva, não foi produzida prova judicializada apta a comprovar a autoria do delito, porquanto as testemunhas policiais, quando ouvidas em juízo, declararam não se recordar dos fatos, tendo apenas ratificado o teor das declarações prestadas perante a Autoridade policial [...]. (STJ - AgRg no AREsp: 2153167 ES 2022/0190147-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024) – destaquei.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. [...] MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA.

1.

Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial
, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).

2.

No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. (STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022) – destaquei.

3.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em casos análogos de fragilidade probatória, tem reiteradamente aplicado o princípio
in dubio pro reo
para absolver os acusados, alinhando-se à jurisprudência das Cortes Superiores:

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – [...] IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA COESO E SEGURO – IMPOSIÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. Em que pese comprovada a materialidade do delito, o mesmo não se pode dizer em relação a autoria criminosa. Não há nos autos da ação penal, prova cabal da prática criminosa narrada na peça acusatória, diante do que declararam as testemunhas de acusação em juízo. Por certo,
o conjunto probatório não se mostra coeso, harmônico e seguro, não havendo prova concreta da autoria do delito, estando aquela carregada de dúvidas, devendo ser mantida a absolvição do apelado
, prolatada pelo juízo a quo, pois se houver um mínimo de incertezas, aplica-se, incontinente, o in dubio pro reo. [...] RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00021430720198140009, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

A dúvida razoável que paira sobre a ciência da ilicitude impõe a absolvição do apelante, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência (
in dubio pro reo
).

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe total provimento
, para reformar a r. sentença condenatória e
ABSOLVER
o réu
ORLANDO REGO MARTINS
da imputação da prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por não existir prova suficiente para a condenação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/10/2025